Tribunal: TJPA
Processo: 0804803-81.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804803-81.2018.8.14.0006

APELANTE: CARLENE CARDOSO DOS REIS

APELADO: PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Apelação Cível. Rescisão Contratual. Compra E Venda De Imóvel. Vícios Construtivos Não Comprovados. Devolução De Taxa De Evolução De Obra. Danos Morais Não Configurados. Recurso Não Provido.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Carlene Cardoso dos Reis contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais movida contra Porto Esmeralda Incorporadora Ltda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a análise da conformidade do imóvel entregue com as especificações contratuais, a devolução da taxa de evolução de obra e a configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rescisão Contratual:

o

A apelante não comprovou os defeitos alegados no imóvel.

o

A apelada apresentou documentos demonstrando a conformidade do imóvel com as especificações contratuais.

o

A apelante não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

Devolução da Taxa de Evolução de Obra:

o

A sentença determinou a devolução simples dos valores pagos após fevereiro de 2018.

o

Não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da apelada, justificando a devolução simples.

3.

Danos Morais:

o

Os aborrecimentos relatados não configuram dano moral indenizável.

o

Não houve prova de ilicitude da conduta do agente ou vício no produto.

DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelante.

TESE:
A ausência de comprovação dos vícios construtivos alegados e a inexistência de má-fé na cobrança da taxa de evolução de obra não justificam a rescisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos ou a indenização por danos morais.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

·

Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)

·

Art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)

Jurisprudência:

·

TJ-MG - AC: 10701130068219001 Uberaba, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/08/2017

·

TJ-SP - APL: 994060200800 SP, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 17/06/2010

·

TJ-MG - AC: 50206322620188130702, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023

·

TJ-SP - AC: 10032017220198260533 SP, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020

·

AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LILIAN MIRANDA DA SILVA
, tendo como apelado
PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de

novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLENE CARDOSO DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, tendo como ora apelada
PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo que celebrou contrato de compra e venda de um apartamento com a apelada, alegando que o imóvel entregue apresentava diversas discrepâncias em relação ao contrato, como ausência de instalações hidráulicas e elétricas adequadas, pintura diferente, e garagem rotativa. Requereu a rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais, determinando apenas a devolução simples dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após fevereiro de 2018 (ID Nº. 18256030).

Inconformada,
CARLENE CARDOSO DOS REIS
interpôs o presente recurso (DI Nº. 18256031, reiterando suas alegações e pleiteando a reforma da sentença.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 18256034).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO:

DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A apelante alega que o imóvel entregue não correspondia ao contratado, apresentando defeitos que inviabilizavam sua utilização conforme previsto no contrato.

A sentença de primeira instância considerou que a apelante não comprovou os defeitos alegados, enquanto a apelada apresentou documentos demonstrando a conformidade do imóvel com as especificações contratuais.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar os alegados vícios construtivos que justificariam a rescisão contratual.

As fotografias anexadas, pelo que se depreende, somente corroboram a tese de que o imóvel fora entregue conforme o memorial descritivo contido no contrato, ressaltando-se que a própria autora, na entrega das chaves, anuiu com todos os aspectos ali contidos

A recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não restando minimamente comprovada nos autos a culpa da construtora, apta a ensejar a rescisão contratual pleiteada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PISO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
- CABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não há que se falar em existência de vício no produto e tampouco presumido danos daí advindos. (TJ-MG - AC: 10701130068219001 Uberaba, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO NÃO COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 994060200800 SP, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 17/06/2010, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2010)

Ademais, os vícios apontados pelo Apelante não podem ser considerados vícios ocultos e ainda que tivessem ficado inequivocamente demonstrados, não teriam o condão de autorizar a rescisão.

DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA:

A sentença determinou a devolução simples dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após fevereiro de 2018, considerando indevida a cobrança após o prazo contratual de entrega do imóvel. A apelante pleiteia a devolução em dobro, alegando má-fé da apelada na cobrança dos valores.

No entanto, com relação à repetição de indébito, no presente caso, não há nos autos elementos suficientes que caracterizem a violação da boa-fé subjetiva, justificando a devolução simples conforme determinado na sentença.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE PROVA.
TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - Não demonstrada nos autos a cobrança de taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, não há que se falar em devolução de valores -
Não comprovada a má-fé, a restituição de valores relativos à taxa de assessoria imobiliária deve ser de forma simples
- A simples cobrança de taxa declarada abusiva não é capaz de gerar maiores repercussões nos direitos da personalidade do autor. (TJ-MG - AC: 50206322620188130702, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – COBRANÇA DE "JUROS DE OBRA" APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Conforme entendimento pacificado no TJSP após julgamento de IRDR, "É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de evolução da obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância".
Portanto, tendo a cobrança questionada pelos autores ocorrido após a entrega das chaves, deve ser considerada indevida, devendo ser restituídos os valores de forma simples, pois não caracterizada a má fé na cobrança.
(TJ-SP - AC: 10032017220198260533 SP 1003201-72.2019.8.26.0533, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

DOS DANOS MORAIS:

Para a caracterização da responsabilidade civil, não é suficiente que a apelante não tenha ficado satisfeita com o resultado do imóvel construído ou que tenha tido despesa que não previu, devendo existir prova da ilicitude da conduta do agente ou vício no produto, prova esta que, se não produzida, afasta a obrigação reparatória.

No presente caso, os aborrecimentos relatados não ultrapassam os limites do mero dissabor, não configurando dano moral indenizável.

Ademais, “
o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel
.” (AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018), o que não restou demonstrado no caso em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO NÃO PROVIDO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelante, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2024